Tribunal: CARF
Processo: 10880.902818/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902818/2011-15
ACÓRDÃO
1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário interposto unicamente para reconhecer parte dos
valores de retenções de fonte utilizados para reduzir o tributo devido, sem, entretanto, resultar
em apuração de saldo negativo disponível para compensação dos débitos declarados nos
PERD/DCOMP no 09061.47482.040708.1.7.02-4031 e 17869.78508.300506.1.3.02-5058, restando,
ainda, saldo a pagar de imposto de renda.

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de analisar Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima
qualificada em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/SPO, sessão de 09 de janeiro de
2019 (fls. 535/545)1, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
juntada (fls. 25/37)relativamente ao Despacho Decisório da DERAT SÃO PAULO - no de
rastreamento 912669959 - data de emissão: 14/02/2011(fls. 2)e Anexos (fls. 3/6)mediante o qual
não foi homologada a compensação formulada nos PER/DCOMP nos 09061.47482.040708.1.7.02-
4031 e 17869.78508.300506.1.3.02-5058 (fls. 9/24), correspondendo a saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2015 – ex/2006.
O DD mostra os valores em discussão e as respectivas fundamentações legais
para o improvimento do pedido(fls. 2):

Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 25/37) assentando, conforme
bem resumido pela relatoria da decisão de 1o Piso, aqui adotada:

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
3
“2.2.2 - DAS ESTIMATIVAS PAGAS
De acordo com o extrato de detalhamento do crédito extraído da
página eletrônica da RFB (DOC 04), a Autoridade Fiscal confirmou os
pagamentos realizados pela Recorrente a título de estimativa de IRPJ
no valor de R$ 16.815.507,29.
No entanto, a soma dos recolhimentos de IRPJ efetuados pela
Recorrente, comprovados pelas guias DARF anexas à presente
Manifestação (DOC 05) totaliza o montante de R$ 21.215.634,82,
conforme demonstrado a seguir:

Em breve apanhando, a diferença entre o crédito reconhecido pela
administração fazendária (R$ 16.815.507,29, que coincidem com os
pagamentos
por
estimativas
declarados
na
DCOMP
n°
09061.47482.040708.1.7.02-4031) e o crédito a que efetivamente faz
jus a Requerente se, justifica pela não indicação na respectiva
Declaração de Compensação dos créditos destacados na tabela supra.
De fato, por uma omissão verificada no preenchimento da Declaração
de Compensação, o DARF correspondente à estimativa devida em
fevereiro de 2005 de R$ 1.267.833,00 não foi informado na respectiva
DCOMP, o que resultou na sua desconsideração pela autoridade
fazendária ao efetivamente existente.
Já em relação à estimativa referente ao mês de janeiro de 2005,
equivalente a R$ 2.993.733,05, o valor foi recolhido integralmente em
27/11/2009 com os benefícios concedidos pela lei n° 11.941/2009 (DOC
06), não havendo que se perquirir sobre sua existência.
Especificamente sobre essa estimativa, cabe esclarecer que foi ela
informada na Per/Dcomp em questão como compensada com crédito
decorrente de pagamento indevido e/ou a maior efetuado,
anteriormente, dado que tal procedimento havia sido de fato adotado
pela Requerente à época. Todavia, considerando que a compensação
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
4
realizada não foi homologada pela DERAT (DOC 07), a Requerente
optou pelo seu recolhimento integral via DARF.
Nesta mesma toada, ressalte-se que parte do débito remanescente da
estimativa de fevereiro de 2005 de R$ 138.561,48 também foi recolhido
em novembro de 2009 com as reduções previstas na Lei n°
11.941/2009, conforme atesta a respectiva guia DARF (DOC 08).
Assim, não restam dúvidas que está assegurado à Recorrente o direito
de utilizar o montante total das estimativas pagas de IRPJ de R$
21.215.634,82 na composição do saldo negativo de IRPJ utilizado na
compensação de seus débitos próprios de IRPJ.
2.2.3 - DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Conforme dito alhures, parte do saldo negativo de IRPJ apurado pela
Recorrente no ano base de 2005 decorre de retenções na fonte
(realizadas em grande parte por entidades da administração pública)
que totalizam o montante de R$ 993.190,63.
Todavia, em razão de um lapso no preenchimento da DCOMP n°
09061.47482.040708.1.7.02-4031 e da ficha 50 da Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - DIPJ (DOC 09), a Recorrente
declarou apenas parte da retenção sofrida no curso do ano-calendário
de 2005, informando somente o valor de R$ 117.469,86.
Ou seja, a parcela de imposto de renda retido na fonte que compõe o
saldo negativo do período no valor de R$ 875.720,77 deixou
equivocadamente de ser informada à RFB por intermédio das referidas
declarações. Como consequência desse erro formal, na elaboração da
Declaração de Compensação a autoridade fiscal não considerou no
cômputo do saldo negativo o montante de IR Fonte de R$ 993.190,63.
Além disso, de acordo com o extrato de detalhamento de crédito
extraído da página eletrônica da RFB (DOC 4) a Autoridade Fiscal
confirmou apenas as retenções realizadas pelas fontes pagadoras
inscritas nos CNPJs 04.578.257/0001-86 e 14.372.981/0001-02 no valor
de R$ 29.258,81 e R$ 857,36 respectivamente, perfazendo o total de
R$,30.116,17.
Todavia, não há razão alguma que sustente o não reconhecimento das
retenções em questão.
Isso porque, a Recorrente se dedica à fabricação de produtos
farmoquímicos comercializados em sua grande maioria a entidades da
administração pública as quais, como é notoriamente sabido, em regra
não disponibilizam as seus contratados o comprovante de rendimentos
indicando os valores das retenções realizadas.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
5
Esse mesmo procedimento é seguido por outros tantos clientes da
iniciativa privada que se omitiram quanto ao fornecimento dos
aludidos comprovantes de retenção à Recorrente, malgrado estejam
obrigados pela legislação fiscal ao cumprimento dessa obrigação.
Exatamente por essa razão, na verificação do montante de retenção a
ser deduzido na apuração do IRPJ ou na composição de seu saldo
negativo, a Recorrente se ampara nos valores constantes das
respectivas notas fiscais, além de seus respectivos lançamentos
contábeis.
Pois bem, no caso em comento o valor dos créditos de IRPJ
correspondente às referidas retenções corresponde exatamente à
somatória dos lançamentos contábeis, conforme demonstrado na
planilha anexa, instruída com as cópias de tais lançamentos extraídos
do livro Razão (DOC. 010).
Por oportuno, a Requerente esclarece que as Notas Fiscais
correspondentes às operações que ensejaram a retenção sofrida ainda
estão sendo localizadas, haja vista o tempo decorrido desde sua
emissão (2005) até o presente momento e desse modo, a Requerente
apresentará essa documentação tão logo sejam todas, reunidas.
Cumpre esclarecer que as Notas Fiscais correspondentes às operações
que ensejaram a retenção sofrida ainda estão sendo localizadas, haja
vista o tempo decorrido desde sua emissão (2005) e serão
oportunamente apresentadas tão logo a Requerente finalize o
levantamento dessa documentação fiscal.
Nota-se, portanto, que os lançamentos contábeis e as respectivas
Notas Fiscais (que. serão apresentadas à Autoridade Julgadora)
comprovam a legitimidade do crédito, dando respaldo à compensação
realizada pela Recorrente em sua integralidade.
A esse respeito, importante destacar que, com vistas a garantir a
legalidade da apuração do crédito tributário, o procedimento fiscal é
pautado pelo Princípio da verdade material.
Em parcas linhas, é dever da autoridade administrativa conhecer de
todas as provas e documentos pertinentes à matéria , objeto do
questionamento, como forma de assegurar que eventual exação
forçada será baseada na realidade dos acontecimentos.
Destarte, evidente que uma vez comprovado o crédito, não pode a
autoridade fiscal simplesmente desconsiderá-lo, sob pena de estar
infringindo um dos princípios basilares do processo administrativo - o
da verdade material, corolário do princípio da legalidade”.

Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
6
Analisando o pleito, a 5a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, decidiu:
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte,
em face da não homologação dos PER/DCOMPs vinculados ao saldo negativo de
IRPJ apurado no ano calendário de 2006.
De acordo o demonstrativo, ”Análise das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento
da Compensação” colocado à disposição do contribuinte no site da Receita
Federal do Brasil a falta apurada decorre da não confirmação de parte do IRRF
relacionado pela Requerente no PER/DCOMP, bem como da não confirmação de
parcelas do IRPJ devido por estimativa, objeto de DCOMP não homologada.
A Requerente alega que parte da falta apurada decorre de erro de preenchimento
da DCOMP, visto que, deixou de consignar no demonstrativo de formação do
crédito parcelas de IRRF (R$ 875.720,77), bem como parte do IRPJ devido por
estimativa no mês de fevereiro de 2005 (R$ 1.406.394,48).
No tocante as demais parcelas não confirmadas no processamento, afirma que as
parcelas de IRPJ objeto de DCOMP não homologada foram quitadas com os
benefícios concedidos pela lei n° 11.941/2009 (REFIS) e que em atenção ao
princípio da verdade material o montante do IRRF utilizado deve ser aferido por
meio das Notas Fiscais e registros contábeis.
Pois bem, a análise das fichas 11 e 12 da DIPJ/2006 Retificadora, transmitida em
05/04/2007 (fls. 512 a 516), confirmam que o saldo negativo de R$ 377.147,71,
foi apurado como segue:

DO IRPJ APURADO NA FICHA 11
No tocante ao IRPJ apurado na ficha 11 da DIPJ o processamento do
PER/DCOMP confirmou recolhimentos no valor total de R$ 16.815.507,29 de
forma que o litígio está restrito apenas aos dois pagamentos não relacionados pelo
contribuinte e à estimativa de janeiro de 2005 objeto de DCOMP não
homologada, a saber:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
7

A quitação das parcelas acima relacionadas, foram confirmadas nos arquivos
eletrônicos da RFB, sistema SIEF Documentos de Arrecadação (fls. 532 a 534).
DA UTILIZAÇÃO DO IRRF NA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
DE IRPJ
No diz respeito à argumentação de que a autoridade julgadora deve observar o
princípio da verdade material, cabe tecer algumas considerações acerca do ônus
da prova.
Nesse sentido, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental
do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte
da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é
fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende do
§ 1o do art. 38 do Decreto n.o 7.574, de 2011, que determina que os autos de
infração/notificações de lançamento deverão ser instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do fato motivador da exigência. Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de
ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo
direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante, cabe o ônus de provar o teor das
alegações que contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição deles a demonstração da
efetiva existência do direito pretendido. O CPC, aplicável subsidiariamente ao
Decreto citado, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato
constitutivo do seu direito (art. 333).
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito
ao conhecimento do direito pretendido pelos contribuintes; ausentes os
documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o
pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
8
Portanto, em entendendo a autoridade fiscal que os documentos/informações
produzidas pelos contribuintes durante o procedimento fiscal não se mostram
bastantes e suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o crédito
pretendido, ou entendendo inexistente o crédito, em razão de que as operações
demonstradas pela interessada não são enquadráveis nas hipóteses de
creditamento legalmente previstas, cabe a este negar direito, total ou parcialmente,
explicitando claramente sua motivação.
Neste caso, cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito pretendido, provar o teor
das alegações contrapostas aos argumentos da autoridade fiscal para não acatar,
total ou parcialmente, o alegado crédito. Importante é que, não basta aos
contribuintes apenas alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos
discordando do entendimento do fiscal, afirmando possuir o direito ao crédito. Os
contribuintes devem ser capazes de comprovar cabalmente o direito alegado,
demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais de regência.
No mais, não é lícito ao julgador, tanto em sede de apreciação de lançamento de
ofício, quanto em sede de pleito repetitório, dispensar a autoridade lançadora ou o
pleiteante, conforme o caso, do ônus que a lei impõe a cada um deles, tanto
quanto não lhe é lícito valer-se de diligências e perícias para, por vias indiretas,
suprir o ônus probatório que cabia a cada parte.
Pois bem, a compensação do imposto/contribuição retido a título de antecipação
deve observar o disposto no artigo 272 e 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir:
(destaque acrescido)
(...)
Em relação ao IRRF/CSRF informado no PER/DCOMP analisado e não
confirmado nos sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a
retenção do imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou
creditados é o Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos
seguintes dispositivos:
(...)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento
do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda
Retido na Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
RIR/99.
Porém, a contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos e de
IRRF da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de
regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
9
efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de
recolhimento do tributo.
A Requerente argumenta que a retenção em tela pode ser aferida em seus registros
contábeis e Notas Fiscais emitidas.
Neste ponto, frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não
fazem prova a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da
transação para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
(...)
Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais - NF emitidas pelo
contribuinte, não se mostram hábeis a comprovar a retenção incidente sobre os
pagamentos recebidos.
Por pertinente cumpre consignar que parte da documentação apresentada pela
Requerente refere-se a retenções efetuadas no exterior que além de não fazerem
parte do litígio por não ter sido destacada na DIPJ, deve ser demonstrado e
comprovado na forma do artigo 26 da Lei no 9.249/1995.
Não obstante, verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário",
elaborado com dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do
sistema DW-DIRF (fls. 530 e 531), que no ano calendário de 2005 a requerente
consta como beneficiária de retenções incidentes sobre a venda de produtos e
serviços, como segue:

Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
10
Conclusão.
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada sem a apuração de saldo negativo disponível para a compensação.
Decisão sem elaboração de ementa e com o seguinte dispositivo de acórdão:
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
termos do voto do relator.
Com isso, foi dado provimento parcial à MI, todavia sem apuração de direito
creditório (saldo negativo disponível para compensação).
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
52/578) e depois peça adicional capeando documentos probatórios. (fls. 642/643), rebatendo as
conclusões do aresto, suscitando nulidade do acórdão por não análise da documentação juntada
e, no mérito ratificando o quanto expendido na peça inaugural de defesa, especialmente ter
comprovado as retenções pela juntada de notas fiscais de prestação de serviços e cópias da
escrituração.
Para encerrar requerendo (RV fls. 578):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
11

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 11/02/2019
– fls. 549 – protocolização do RV em 08/03/2019 – fls. 550), a representação da recorrente está
corretamente formalizada (fls. 40/45) e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A matéria é estritamente de prova e valor em discussão pode ser assim
resumido.
1. Valor do SN informado pela recorrente em PER/DCOMP e DIPJ
377.147,71
2. Valor deferido no DD
nihil
3. Valor indeferido (1 - 2)
377.147,71
4. Valor deferido pela DRJ
nihil
5. Valor em discussão nesta Instância (3 - 4)
377.147,71
Para demonstrar a composição do saldo negativo que alega ter apurado, a
recorrente informou no quadro abaixo (MI – fls. 30):

Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
12
A DIPJ do ano-calendário/2005 – exercício/2006 - Ficha 12A (fls. 516), embora
apresente o mesmo resultado final de saldo negativo, tem composição rubricas e valores
diferentes da pugnada pela recorrente:

Então, comparando:
RUBRICAS DA FICHA 12A
DIPJ
RV

IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL

01. À Alíquota de 15%

13.749.089,04

13.749.089,04
03. Adicional

9.142.059,36

9.142.059,36
TOTAL (1)

22.891.148,40

22.891.148,40
(-) DEDUÇÕES

04. (-) Operações de Caráter Cultural e Artístico
549.963,56

549.963,56
05. (-) Programa de Alimentação do Trabalhador
509.507,10

509.507,10
13. (-) Imp. de Renda Ret. na Fonte
580.919,95

993.190,63
17. (-) Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa

21.627.905,50

21.215.634,82
TOTAL (2)

23.268.296,11

23.268.296,11

19. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (SALDO NEGATIVO) = (1 - 2)
-377.147,71
-377.147,71
Pois bem, em relação à divergência do item
17
(Estimativas
pagas/compensadas), a decisão a quo reconheceu os seguintes valores: R$ 16.815.507,29 como
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
13
estimativas compensadas (+) R$ 4.400.127,53 como valores recolhidos (cf. guias – fls. 67/68 e 56),
somando R$ 21.215.634,822(fls. 540), restando superada a divergência:

Na sequência, tratando das retenções de fonte, a Turma de origem reconheceu
R$ 177.312,64a título de IRRF comprovado, conforme razões de decidir insertas no Acórdão
recorrido (fls. 543/544):

2A respeito, a própria recorrente reconhece este valor (RV – fls. 564):

Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
14

Desse modo, tem-se como comprovado pela decisão recorrida o montante de R$
21.392.947,46 (R$ 21.215.634,82 + R$ 177.312,64), o que, na contraposição ao IRPJ apurado,
aponta para uma diferença “a pagar” de R$ 438.730,28, e não saldo negativo (crédito) de R$
377.147,71 como pleiteia a recorrente.
Resumindo:
1.) IRPJ apurado

R$ 21.831.677,74
2.) Recolhimentos, IRRF ou estimativas comprovadas

R$ 21.392.947,46
3.) Diferença IRPJ a recolher (1 – 2)

R$ 438.730,28
Conforme decisão de 1o Grau (fls. 544):

Em relação a este tópico, a recorrente foi alertada pelo Acórdão recorrido de
que deveria trazer as devidas comprovações das retenções de fonte que intentava utilizar, sob
pena de indeferimento do pedido.
No RV (fls. 552/578) e petição adicional (fls. 642/643) a recorrente buscou
demonstrar a correção de seu procedimento e a comprovação documental das rubricas
indeferidas.
É sobre isso que passo a falar.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
15
Como visto acima, considerando os dados da Ficha 12A da DIPJ com os ajustes
antes referidos (estimativas) e o montante já chancelado pela DRJ de retenções na fonte, restou
incomprovado IRRF no montante de R$ 403.607,31 (R$ 580.919,95 – R$ 177.312,64).
Antes de analisar os documentos (centenas) encartados aos autos, entendo
imprescindível fazer as observações abaixo.
Inicio trazendo novamente a Ficha 12A da DIPJ (fls. 516), que aponta retenções
de fonte de R$ 580.919,95:

No detalhe:

Como sabido, o procedimento de repetição de indébito perante a Fazenda
Pública exige o cumprimento de requisitos formais básicos pelos contribuintes de modo a permitir
aferir a regularidade do pleito, especialmente consistência e convergência dos dados da DIPJ,
PER/DCOMP e documentos que visam dar suporte ao pedido.
Não é isso que vejo nos autos (como, aliás, já alertado pela decisão de 1o Piso).
De fato, inobstante a recorrente reconheça os equívocos – formais - praticados e
tenha se esforçado em esclarecê-los, inclusive com a juntada de documentos fiscais e registros
contábeis, ainda assim não vislumbro que a convergência imprescindível tenha sido atendida.
Explico, passo a passo.
Pois bem, diferentemente do que fez constar na DIPJ (Ficha 12A – Linha 13), a
recorrente alegou em suas peças recursais ter direito a deduzir imposto de renda retido na fonte
no total de R$ 993.190,63:
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
16
Nas suas literais palavras (RV – fls. 565):

Esse montante, como se infere pelo quadro acima, era composto de R$
174.630,30 de Imposto de Renda retido no Brasil(+) R$ 818.560,33 de tributos retidos no exterior
(R$ 805.377,76 no Uruguai e R$ 13.182,57 na Argentina), tendo a recorrente juntado os
documentos comprobatórios de tais retenções havidas nos países vizinhos.
Já acerca da divergência dos valores e rubricas inseridos na DIPJ a recorrente
tentou justificar (RV – fls. 571 - com destaques acrescidos):
Sobre o argumento de que os valores não constariam
da DIPJ, na realidade, a Recorrente já havia
esclarecido, conforme petição de fls. 104/109, queas
retenções sofridas no Uruguai e na Argentina foram,
em razão de equívoco meramente formal cometido
pela Recorrente, indicadas na linha 07 da ficha 11,
discriminação julho, e na linha 13 da ficha 12A na
DIPJ 2006, quando deveriam tê-lo sido na linha 12 da
ficha 12A, consoante instrução de preenchimento da
DIPJ20054.
Em
outras
palavras,
os
valores
constavam efetivamente da DIPJ, sendo que apenas
foram informados em campos e fichas incorretos.
De plano, duas constatações:
1.
Os equívocos existentes nas informações da DIPJ são flagrantes e deveriam ter sido
corrigidos rapidamente (via retificação da declaração), o que não ocorreu;
2.
As retenções havidas no Uruguai e Argentina estão comprovadas, inclusive em seus
aspectos formais exigidos pela legislação que trata da matéria, Lei no 9.249/1995 (documentos
encartados – fls. 450/471 – 487/488 – 646/735).
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
17
Entretanto, fruto da confusa distribuição dos valores da rubrica (retenção na
fonte) impende ver a alegação da recorrente e a planilha por ela elaborada com o intuito de dar
uma formação lógica aos números e justificar o pedido inserto no PER/DCOMP (RV – fls. 572):

Com essa distribuição, a recorrente visa demonstrar que os montantes de fonte
no exterior teriam sido incorretamente apontados, não constando onde deveriam, ou seja, no
local apropriado (Ficha 12A – Linha 12).
A se aceitar essa argumentação, ter-se-ia a seguinte posição dos valores retidos
por rubricas da DIPJ – Ficha 11:
IR retido na fonte em operações “normais” - Linha 07
343.277,23
IR retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei no 9430/1996) – Linha 09I
83.346,41
IR pago no exterior s/Lucros, Rend. e Ganhos de Capital – Linha 08
ZERO
TOTAL
426.623,64
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
18
Resumindo, NENHUM valor de retenção de fonte no exterior.
Do mesmo modo, na Ficha 12A, Linhas 12, 13 e 14, que totalizam e consolidam
os recolhimentos e retenções mensais, simplesmente INEXISTEM valores de IRRF relativos a
pagamentos feitos por órgãos públicos e no exterior.
Veja-se:

Ainda mais, o valor não “fecha” (580 mil na DIPJ contra 426 mil na planilha da
recorrente).
É bem provável que existam explicações CLARAS para essas inconsistências, mas,
francamente, elas não estão explícitas nos autos.
Mais a mais, como alertado pela decisão a quo, em casos de repetição de
indébito, o ônus de comprovar o alegado é dos contribuintes, por força do artigo 373, I, do CPC.
E, como disserta Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008, pg.
234), “É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento [juntado] e o fato que
se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o documento e o fato
probando”.
Então, não basta juntar documentos, é preciso dar-lhes formatação lógica e
consistente com o que se quer mostrar.
In casu, inobstante existam muitos documentos, alguns deles bem sólidos como
prova, faltou conformar-lhes com os números inseridos na DIPJ para chancelar a repetição de
indébito buscada.
Em outro dizer, não é possível aceitar pura e simplesmente que existam
retenções na fonte no exterior no importe de R$ 818.560,33 - mesmo que documentalmente elas
possam estar comprovadas – se os valores não constam da DIPJ (estão zerados!).
Ainda mais, mesmo que aceito, seu valor superaria o que consta na Ficha 12A -
Linha l3 da DIPJ (R$ 580.919,95).
E, mais ainda, caso se entenda que no montante inserto na Linha 13 não estão
incluídas as retenções do exterior (o que implicaria em dizer que estariam em outro item da DIPJ),
o valor retido suplantaria 1,3 milhões (580 mil + 818 mil).
Sintetizando, em todos os cenários, incerteza dos números.
De outro canto, importante apontar que a decisão recorrida parcimoniosamente
acessou os sistemas da RFB e apurou na DIRF, que tem a recorrente como beneficiária,
pagamentos e retenções de fonte no valor total de R$ 583.189,81 extremamente próximo ao que
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
19
a contribuinte fixou na DIPJ – R$ 580.919,95 – diferença de pouco mais de 2 mil reais e menos de
meio por cento.
De outro giro, ainda que a recorrente se rebele contra isso, fato é que, como
muito bem assentado pela decisão de 1o Piso, os valores de retenção no exterior não constavam
do litígio (Ac. DRJ – fls. 544):
Por
pertinente
cumpre
consignar
que
parte
da
documentação apresentada pela Requerente refere-se a
retenções efetuadas no exterior que além de não fazerem
parte do litígio por não ter sido destacada na DIPJ, deve ser
demonstrado e comprovado na forma do artigo 26 da Lei
no 9.249/1995.
Nesse ponto, repiso o que já disse antes, os valores estão comprovados, mas,
como expresso na decisão a quo, em momento algum fizeram parte do litígio, porque,
a) Não constaram dos PER/DCOMPnos09061.47482.040708.1.7.02-4031 e
17869.78508.300506.1.3.02-5058. Veja-se:

b) Não constaram do Despacho Decisório:

Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
20

Consequentemente, não podem ser aceitos porque não compuseram o valor do
saldo negativo apurado.
De qualquer forma, vejo que, em relação às retenções havidas no Brasil, mesmo
com a insegurança das informações da DIPJ, assunto já exaustivamente tratado, e da decisão da
DRJ em indeferir parte os valores inseridos na Ficha 12A – Linha 13 (R$ 580.919,95), a recorrente
faz jus ao deferimento das parcelas constantes em DIRF.
Para tanto, não apenas a DIRF mostra os pagamentos feitos à recorrente como
as retenções pertinentes.
Some-se a este quadro que a contribuinte acostou notas fiscais e sua
escrituração, o que robustece os argumentos e vão ao encontro do informado na DIRF.
Por fim, a Súmula CARF no 143, mitigou a forma de comprovar as retenções de
fonte:
SÚMULA CARF No 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Desse modo, com as informações de DIRF, com as notas fiscais e com a
escrituração, entendo suprida e na conformidade com o verbete acima, as retenções havidas.
Nesse tom a DIRF aponta os seguintes valores (fls. 530/531):

Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
21

Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
22

No detalhe:

Como já dito neste voto, o valor de R$ 583.189,81 constante na DIRF é
extremamente próximo ao que a contribuinte informou na DIPJ – R$ 580.919,95 – diferença de
pouco mais de 2 mil reais e menos de meio por cento.
Todavia, cabem algumas ponderações:
A primeira, que a decisão de 1o Piso já reconheceu o montante de R$
177.312,64, referente aos códigos de retenção 1708, 6147, 8754 e 8767 (Ac. DRJ – fls. 544):

Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
23
Antes de prosseguir, importa esclarecer a dúvida e até espanto da recorrente em
relação à apuração procedida pela DRJ referentemente aos códigos 6147, 8754 e 8767 (“Nesse
ponto, apesar de ter reconhecido as retenções sob os códigos 1708, 6147, 8754 e 8767, o v. acórdão inseriu
no cômputo do saldo negativo somente o percentual de 1,2% do rendimento tributável (com exceção do
código 1708, cuja retenção foi reconhecida integralmente). (...) Conforme se percebe, o v. acórdão é
lacônico nesse ponto, não expondo a razão para reconhecer o crédito de R$ 177.312,64, ao passo que o
relatório extraído das DIRFs das fontes pagadoras confirmou retenções no importe de R$ 293.676,72”) –
RV (fls. 567).
Como é sabido, tais códigos comportam pagamentos por serviços prestados a
órgãos, autarquias e fundações federais e, por ocasião dos referidos pagamentos deve haver
retenção de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, cabendo a cada exação um percentual. No caso do IRPJ, este
percentual é de 1,2%, conforme artigo 64, da Lei no 9.430/1996, e artigo 15, da Lei no 9.249/1995.
Nenhuma restrição, pois, ao procedimento do Acórdão recorrido.
Quanto ao código 1708 (já deferido) e os demais códigos, o valor a ser
considerado é o total retido, conforme abaixo:

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
24

Totalizando: (R$ 2.979,75 + R$ 1.280,52 + R$ 285.226,97 + R$ 25,85) = R$
289.513,09.
Concluindo, chancelo o valor de R$ 289.513,09 que, somado ao montante
deferido pela DRJ (R$ 177.312,64) deve compor o cálculo do IRPJ do período, alterando o seu
valor de saldo negativo para imposto a pagar, na forma seguinte:
RUBRICAS DA FICHA 12A
VALORES AJUSTADOS POR ESTE VOTO
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
PLANILHA VOTO
01. À Alíquota de 15%
13.749.089,04
03. Adicional
9.142.059,36
TOTAL (1)
22.891.148,40
(-) DEDUÇÕES

04. (-) Operações de Caráter Cultural e Artístico
549.963,56
05. (-) Programa de Alimentação do Trabalhador
509.507,10
TOTAL (2)
21.831.677,74
17. (-) Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa
21.215.634,82
TOTAL (3)
616.042,92
Vlr . Já deferido etapas anteriores
177.312,64
TOTAL (4)
438.730,28
13. (-) Imp. de Renda Ret. na Fonte
-289.513,09
(=) IRPJ A PAGAR

149.217,19
Por fim, considerando que a instância julgadora não tem competência para
efetuar lançamento de ofício, a alteração de “SALDO NEGATIVO” de R$ 377.147,71 para “IRPJ A
PAGAR” de R$ 149.217,19, não comporta cobrança do valor, salvo se já objeto de procedimento
por parte da Autoridade Fiscal lançadora da Receita Federal.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.370 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902818/2011-15
25
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que consta nos autos, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário interposto, sem, entretanto, resultar em apuração de saldo
negativo disponível para compensação dos débitos declarados nos PER/DCOMP nos
09061.47482.040708.1.7.02-4031 e 17869.78508.300506.1.3.02-5058 (fls. 9/24.

É como voto.

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 775
DF CARF MF
Original